Tribunal: TJMT
Processo: 1014857-56.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Visto.
Trata-se de Ação Rescisória proposta por SIDNEY OLIVEIRA LIMA e ROSANE MACHADO DE SOUZA LIMA, com o fito de rescindir o Acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível, que, por unanimidade, ao dar provimento ao Recurso de Apelação de no 86100/2014, interposto por FRANCISCO DE PAULA RABELLO DE MIRANDA e LINDALVA DALBUQUERQUE CHAVES DE MIRANDA, reformou a sentença proferida nos Autos da Ação Reivindicatória de no 417-98.2000.811.0024, julgando procedente o pedido formulado na inicial.
Para tanto, nos termos do inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil, os ora autores sustentam que o Acórdão rescindendo violou expressamente a Lei de no 319/1978 (editada em 1977) e o artigo 1.228 do Código Civil.
Afirmam que a Lei de no 319/1978 declarou nulas de pleno direito todas as cartas de aforamento – urbano e rural – efetivadas pelo Município de Chapada dos Guimarães, em desacordo com a Lei de no 11/55, ou sem autorização legislativa, a partir da entrada em vigor do Decreto-Lei de no 201, datado de 27.2.1967, cujo efeito abrangeu todas as cartas de aforamento que excederam os limites da Lei de no 11/55, expedidas entre os períodos de 27.2.1967 à 29.12.1977.
Aduzem que, através da Lei Municipal de no 11/55, o Legislativo de Chapada dos Guimarães, autorizou a transferência por aforamento de terras (urbanas até 1.250m2 e zona rural até 10 hectares), e que durante os anos de vigência e completo vigor da referida lei, a municipalidade, através de seus prefeitos, promoveu uma miríade de concessões de aforamentos, umas em conformidade e outras além dos limites estabelecidos.
Salientam que o Acórdão rescindendo, ao convalidar a titulação por aforamento antes anulada pela Lei de no 319/1978 (editada em 1977), ultrapassou os limites impostos pela Lei de no 11/55, ofendendo de forma direta os princípios e preceitos constitucionais da segurança jurídica e da administração pública.
Ressaltam que, como todas as cartas de aforamento, acima dos parâmetros estabelecidos, foram declaradas nulas, a propriedade antes transferida retorna ao “status quo ante”, ou seja, volta a pertencer à municipalidade, de modo que, no caso, o Município de Chapada dos Guimarães deve ser chamado para figurar na lide como assistente litisconsorcial.
Ao final, pleiteiam liminar para suspender a execução do Acórdão rescindendo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Por expressão do artigo 969 do Código de Processo Civil, a Ação Rescisória, sem que concedida liminar em sentindo diverso, não tem o condão de interferir no resultado da decisão rescindenda.
Como cediço, a intromissão liminar na coisa julgada depende da identificação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A esse respeito, arremata a jurisprudência:
“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de liminar, proposta pelo INSS, em que visa rescindir, com fundamento no art. 485, V, do CPC, acórdão proferido pela Terceira Seção, Relatora Min. LAURITA VAZ, no julgamento do REsp 1.214.717/PR. 2. A antecipação de tutela em Ação Rescisória é medida excepcional e depende da presença de prova inequívoca da verossimilhança da alegação e do receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 3. Nos termos do art. 489 do CPC, a concessão da medida liminar só poderá ser feita caso presentes os pressupostos legais (art. 273 do CPC) e, ainda, imprescindível a medida (AgRg na AR 3.715/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 27.6.2007, DJ 27.8.2007, p. 172). 4. Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, porquanto, antes do contraditório, ausentes os requisitos para a sua concessão. 5. Agravo Regimental não provido. (AgRg na AR 5.415/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 23/09/2014).”
Na hipótese, ao menos por ora, não se evidencia a presença da probabilidade do direito dos autores.
Isso porque, da primeira leitura dos Autos, não decorre qualquer evidência de que o Acórdão rescindendo, ao dar provimento ao Recurso de Apelação de no 86100/2014, julgando procedente o pedido formulado na inicial dos Autos da Ação Reivindicatória de no 417-98.2000.811.0024, tenha violado expressamente a Lei de no 319/1978 (editada em 1977) e o artigo 1.228 do Código Civil, ou mesmo adotado qualquer intepretação equivocada, a ponto de poder ser reputada teratológica.
A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 458, V, DO CPC. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO SUPLEMENTAR. TEMPUS REGIT ACTUM. INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA À ÉPOCA DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. SÚMULA 343/STF. VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Cuida-se, na origem, de Ação Rescisória ajuizada por Érico José Dutra contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, com fundamento no artigo 485, V, do CPC, visando à desconstituição de acórdão que julgou improcedente o pedido inicial, concedendo o benefício da auxílio suplementar de acordo com o previsto na legislação aplicável ao caso em análise - Lei 6.367/1976.
2. A violação à lei, para justificar a procedência da demanda rescisória, nos termos do art. 485, V, do CPC, deve ser de tal modo evidente que afronte o dispositivo legal em sua literalidade, e não ocorrerá esta violação literal se a interpretação for razoável ou se havia, à época da decisão rescindenda, polêmica ou divergência jurisprudencial. 3. No acórdão rescindendo, entre as possíveis interpretações existentes à época, o Tribunal acabou por utilizar-se da interpretação do STF, que foi consolidada posteriormente em ambas as Cortes Superiores, de forma que não há que falar em violação a literal disposição de lei no acórdão rescindendo a ensejar a Ação Rescisória. Neste caso, inafastável a aplicação da Súmula 343/STF.
4. E ainda, o entendimento da Corte local de que a Ação Rescisória no presente caso é simples tentativa de rediscussão da matéria, não se mostrando viável como sucedâneo recursal, está em conformidade com a jurisprudência do STJ.
5. Recurso Especial não provido.
(REsp 1661614/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017)
Ademais, não há que se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, haja vista que, conforme a cópia da decisão proferida nos Autos da Ação de Embargos de Terceiros de no 4349-64.2018.811.0024 (Código de no 110856) (id. 50416471 – pág. 145), ajuizada pelo Município de Chapada dos Guimarães, foi determinada a imediata suspensão do mandado de imissão de posse conferido aos ora réus.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a eficácia do Acórdão rescindendo.
Publique-se e intimem-se.
No mais, cite-se a parte ré para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresente contestação.
Ainda, comunique-se ao Juízo singular.
Cumpra-se.